Tribunal: TJES
Processo: 5000676-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000676-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000676-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: HEITOR AFONSO LINHARES MARCONDES - ES31257

RELATÓRIO

A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO, preso pela suposta prática do crime roubo majorado na modalidade tentada, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
O impetrante alega, em síntese, a ausência de pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visto que o réu é primário, comprovou atividade laboral contínua, endereço fixo, está em tratamento psiquiátrico contínuo, usa medicamento controlado, possui um filho menor de idade e está colaborando com a investigação criminal.
Aduz falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, eis que dissonante com entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e contrária à manifestação da Promotoria de Justiça Criminal, que ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, foi favorável a medida de monitoramento eletrônico.
Postula, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou ainda, por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Decisão que indeferiu a liminar (ID nº 2093770).
Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos (ID nº 2142670).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem (ID nº 2196387).
É o relatório.

Vitória, 7 de março de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO
, preso pela suposta prática do crime roubo majorado na modalidade tentada, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES.
O impetrante alega, em síntese, a ausência de pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visto que o réu é primário, comprovou atividade laboral contínua, endereço fixo, está em tratamento psiquiátrico contínuo, usa medicamento controlado, possui um filho menor de idade e está colaborando com a investigação criminal.
Aduz falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, eis que dissonante com entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e contrária à manifestação da Promotoria de Justiça Criminal, que ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, foi favorável a medida de monitoramento eletrônico.
Postula, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou ainda, por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Em consulta ao andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do TJ/ES, verifico que o boletim de ocorrência narrou os seguintes fatos, em relação ao ora paciente:

“(...) Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais militares foram informados do roubo de um veículo Fiat Toro e, de imediato, iniciaram as buscas pelos suspeitos que, segundo informações, estariam a bordo de um veículo CrossFox de cor prata. Em determinado momento das buscas, os policiais avistaram o veículo roubado com dois indivíduos a bordo e ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga até abandonarem o veículo à margem da estrada e continuarem a fuga em meio ao mato a pé. Ato contínuo, o veículo CrossFox passou pela guarnição, sendo acompanhado e interceptado em Pinheiros/ES. No interior do veículo haviam dois indivíduos, identificados como Diogo de Oliveira Livramento e Felipe Cruz da Conceição e, em buscas, encontraram com os flagrados a quantia de R$ 88,00 e 03 celulares com restrição de furto/roubo em um deles. Questionado, Diogo afirmou que o veículo era de sua propriedade. Diante do exposto, foi dado voz de prisão aos flagrados e encaminhados a delegacia.”

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (ID nº 2142670):

“O paciente foi preso em flagrante no dia 18/01/2022, juntamente com o nacional Felipe Cruz da Conceição, autuados nas iras do art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal.
Em audiência de custódia, realizada no dia 20/01/2022, o APF foi homologado e a prisão flagrancial foi convertida em preventiva.
Em 24/01/2022 o paciente, mediante advogado constituído, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (fls. 75/80, o qual foi indeferido por meio da decisão de fls. 83/84 (01/02/2022).
O inquérito policial encontra-se relatado pela Autoridade Policial e estava com carga ao Ministério Público, tendo sido devolvido em Cartório para viabilizar a apresentação destas informações.
Na situação atual este Juízo ainda vislumbra a presença dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Não se verificou alteração fático-probatória apta a implicar alteração de posicionamento quanto a custódia cautelar em debate, ao tempo que as medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes para, ao menos por ora, acautelar a paz social, a ordem pública e garantir a efetiva aplicação da lei penal no presente caso.”

Pois bem. De acordo com o informado pela apontada autoridade coatora, o processo tem seu trâmite regular e diferentemente do que alega o impetrante, há nos autos elementos concretos ensejadores da prisão provisória do paciente.
Analisando detidamente o andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do TJ/ES, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública, com fundamentação concreta, para evitar que o acusado volte a delinguir.

A douta Defesa alega a decretação da prisão preventiva fere entendimento do parquet que opinou pela aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, porém não assiste razão a Defesa porque a manifestação do Ministério Público possui natureza opinativa e desta forma não vincula a decisão dos magistrados.
Nesse sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGRAVANTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. N ÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
6. Não configura violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal de origem quando emitido parecer favorável do Ministério Público estadual favorável à revogação da custódia preventiva. Isso porque, a manifestação do Parquet, nesses casos, possui natureza opinativa, isto é, não vincula o órgão julgador que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado.
(AgRg no HC 692.121/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021) (destaquei)

Assim, ao menos na via estreita do habeas corpus, verifico que a prisão preventiva é admissível, sendo que não se vislumbra, por ora, o cabimento das medias cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas, seja para o bom andamento da instrução criminal, que se encontra no início, seja para a garantia da ordem pública.
Tal decisão em desfavor do paciente encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente conjuntamente com outros réus.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
Esse é o entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada a existência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros da autoria do crime diante dos depoimentos prestados. - Além disso, a prisão preventiva foi decretada a partir de dados concretos extraídos dos autos, fundamentando-se na garantia da ordem pública e buscando evitar a reiteração criminosa diante da gravidade concreta da conduta, considerando-se, sobretudo, a maneira de execução do crime e a periculosidade dos acusados - homicídio duplamente qualificado, supostamente ligado ao tráfico de drogas, em concurso de agentes e com disparos de arma de fogo em via pública. - Em matéria de prisão preventiva, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 243.446/SE, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013)

Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.
Por fim, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como fatores preponderantes para a concessão da ordem. Entretanto, as características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em análise.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento solidificado nesse sentido, sendo exemplificador o decisum sobre o assunto:

Habeas Corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Crimes conexos. Alegação de nulidade por inobservância do rito ordinário. Inocorrência. Adoção do rito previsto na Lei nº 11.343/06. Absolvição da acusação de prática do crime de receptação. Inexistência de prejuízo. Nulidade processual não caracterizada. Prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Requisitos cautelares concretamente demonstrados. Ordem denegada. [...] No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per si, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. Ordem denegada. (STF - HC 112642, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DIVULG 09-08-2012 PUBLIC 10-08-2012).

Nesse mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, lançado em ID nº 2196387, da lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“entendo que a decisão fundamentou no requisito do periculum libertatis baseado na garantia da ordem pública pela necessidade de se coibir as crescentes ações de delitos de roubos, em especial os majorados por seu agravamento quanto a violência, em Município interiorano, em que se apresenta menor contingente policial por sua condição ‘pacata’, devendo a Justiça inibir o aumento do índice de criminalidade nestas pequenas cidades.

Assim, pelos denominados princípios da confiança e da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça, entendo por correta a manutenção da medida cautelar segregatória.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pelas regras constitucionais, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Concluo, portanto, com todo respeito e acato, que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação do paciente, pelos motivos supra expostos e devendo ressaltar que seu comparsa é uma praticante reiterado de delitos contra o patrimônio, o que não inibira possíveis repetição, caso entenda que seus atos serão impunes.”

Dito isso, diante dos fundamentos supra, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.
Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA
.
É como voto.

EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ROUBO QUALIFICADO
- 1. ALEGAÇÃO
DECISÃO CONTRÁRIA À MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET

- INOCORRÊNCIA - 2. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PRESENÇA DO ART. 312 DO CPP - 3. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO - 4. ORDEM DENEGADA.

1. Alega a douta Defesa que a decisão pela manutenção da prisão preventiva é contrária à manifestação do
parquet,
entretanto, não assiste razão à douta Defesa porque a manifestação do Ministério Público possui natureza opinativa e desta forma não vincula ao magistrado que possui livre convicção motivada para a análise da prisão cautelar.

2. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas dos autos e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

3. O impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadores da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente se tratando de réu reincidente, como no caso em análise.

4. Ordem Denegada.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5000676-92.2022.8.08.0000, em que é paciente DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.